Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem não concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus em favor de paciente que, denunciado por disposição de coisa alheia como própria, teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva ou se suficientes, para garantia da ordem pública, medidas cautelares diversas.
III – Razões de decidir
3. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A gravidade concreta da conduta -- o paciente simulando ter poderes para tanto, vendeu às vítimas imóvel de terceiro, recebeu valores e bens de alto valor, que não repassou ao proprietário, e, ainda, entregou a elas cheque no valor de R$ 100.000,00, sem provisão de fundos para simular que ressarciria os prejuízos --, somada a reiteração delitiva, recomenda a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
5. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
IV – Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, e 312.